Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718263-24.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HIGOR LUIZ MENDANHA DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos e etc. A Defesa do réu intimada para apresentar as razões da apelação se manifestou requerendo a certificação do trânsito em julgado (ID. 79287303 - Pág. 1), por causa da falta de interesse no recurso. Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrário sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público em razão do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela defesa e JULGO O APELO PREJUDICADO. À Procuradoria de Justiça para conhecimento. Após as providências de praxe, certifique-se o trânsito em julgado retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Desentranhe-se o despacho de ID 79328122, proferido com erro material. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator